Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0703487-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Rosalina Gomes de Santana Embargada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rosalina Gomes de Santana (Id. 31336848) contra o acórdão (Id. 31026764) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante e deu provimento à apelação interposta pela embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator